Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-68.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos - Ausência de garantia do juízo – Inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução – Inteligência do § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.